Tribunal: STF
Processo: RE 1585678
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fl. 210):

“DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - Alegação de precatório pago a maior, em ação de desapropriação direta - anteriormente ajuizada - Inobservância da Lei n.° 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17, do STF; afronta à jurisprudência do STF; cômputo de juros moratórios durante a moratória prevista no art. 78, do ADCT e inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios (art. 100, § 5.°, da CF) - Inadmissibilidade - Ofensa à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e a segurança jurídica - Incabível discutir a respeito de normas supervenientes se o débito já está quitado, devendo, portanto, prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o valor a ser pago. Precedentes deste E. Tribunal - Sentença mantida.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 3, fl. 223), foram desprovidos (Doc. 3, fl. 230).
No Recurso Extraordinário (Doc. 3, fl. 268), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DER/SP alega que “ao afastar o pedido (...) para que os juros moratórios fossem reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano), nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal 11.969/2009 - o V. Acórdão acaba por violar o artigo 5º, XXIV, da CF/88, que fixa o princípio da justa indenização. O mesmo ocorre ao negar efetividade à Súmula Vinculante n° 17 do STF“ (Doc. 3, fl. 270).
Aduz que, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, “a Lei 11.960/2009 é aplicável aos processos iniciados antes da sua vigência. (Doc. 3, fl. 271). (…) Assim, (...) a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, não é possível o cálculo de juros moratórios de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei” (Doc. 3, fl. 272). 
Quanto à violação à SV 17 do STF, ressalta que o acórdão recorrido merece ser reformado, “visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.° da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n. 17 do STF, que determinou a exclusão de juros o 'desde a expedição da requisição em 1° de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (Doc. 3, fl. 272). 
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que “os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) -, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante n° 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1°F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5°. da Lei Federal 11.969/2009” (Doc. 3, fl. 280). 
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo” (Doc. 3, fl. 304); (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 3, fl. 308), a parte recorrente refuta todos os argumentos da decisão agravada.
Encaminhados os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a sua devolução à origem para a observância do Tema 810 (Doc. 4). No entanto, o Tribunal de origem refutou o juízo de adequação e manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 7, fl. 2):

“JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - Alegação de precatório pago a maior, em ação de desapropriação direta - Inobservância da Lei n.° 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17, do STF; afronta à jurisprudência do STF; cômputo de juros moratórios durante a moratória prevista no art. 78, do ADCT e inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios (art. 100, § 5.°, da CF) - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ no julgamento, respectivamente, dos Temas n° 810 e 905 - Acórdão que negou provimento ao recurso do DER, reputando pela inaplicabilidade das alterações da Lei Federal d 11.960/09 - Título judicial que transitou em julgado anteriormente à declaração de inconstitucionalidade pelo STF nos autos do RE n° 870.947/SE (Tema n° 810), que só poderá ser modificado via ação rescisória - Inteligência do art. 525 do CPC -- Ressalva expressa contida no Tema n° 905 STJ - Precedente do STF - Juízo de retratação não exercido - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.”

Em novo exame de admissibilidade (Doc. 8), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 9), a parte recorrente sustenta que a controvérsia em questão é puramente de direito, não demandando reexame fático ou probatório.
No exercício da Presidência desta CORTE, a ilustre Ministra ROSA WEBER determinou o retorno do autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 18).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento que “no caso dos autos, cuida-se de ação de desapropriação, atraindo a aplicação da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça na análise do tema 905, a qual expressamente afastou a aplicação da Lei nº 11.960/09, quando se cuidar de ações de desapropriação, seja direta ou indireta” (Doc. 24, fl. 2).
Ato contínuo, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 26).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 
Assiste razão à parte recorrente.
No caso concreto, o Tribunal de origem refutou o juízo de retratação ao fundamento de que “acolhimento do pedido importaria em ofensa à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica (fls. 575/586)” (Doc. 7, fl. 4). Assim, manteve o acórdão anteriormente prolatado concluindo que “título executivo transitado em julgado antes da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos, seja pelo Supremo Tribunal Federal, ou de acordo com a simetria constitucional, pelo órgão Especial, no âmbito estadual ou municipal, só poderá ser modificado via ação rescisória” (Doc. 7, fl. 5).
No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 

Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 

 “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 

Eis ementa do julgado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”

Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)

Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:

“É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”

O precedente ficou assim ementado:

“RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. (omissis...)
2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).
3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)

Não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.
No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.
Essa diretriz tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.
O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 
No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões de minha relatoria transitadas em julgado: RE 1372032/SP, Dje de 18/11/2024; RE 1516700/SP, Dje de 15/10/2024; RE 1516700/SP, Dje de 15/10/2024; ARE 1498321/SP, Dje de 25/06/2024. 
Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE 1.534.008/SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 26/2/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente